Tribunal: TJDFT
Processo: 0738044-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738044-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO PIRES DO CARMO AGRAVADO: MAURIA LUTIANA PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO PIRES DO CARMO contra decisão proferida pelo Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0741335-17.2022.8.07.0001, movido em face de MAURIA LUTIANA PEREIRA DE SOUSA, que indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens via SISBAJUD com reiteração automática, programada por 30 dias, na funcionalidade denominada “teimosinha” (ID no 75988717). Em decisão de ID 76132642, deferi o pedido liminar. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do NCPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos, verifico a comunicação oficial (ID 76373114) de que o processo de origem já fora devidamente sentenciado em 16/09/2025, restando assim, prejudicada a análise do presente feito. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador